Tribunal: TJBA
Processo: 8121660-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121660-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DE BARROS ESBER

Advogado(s)
:
LUCAS VELOZO DE CASTRO AGUIAR

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Ação revisional de contrato bancário. Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Possibilidade de revisão da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado. Legalidade da tarifa de cadastro com limitação ao valor médio. Inexistência de venda casada. Validade da tarifa de avaliação do bem e registro contratual. Devolução em dobro dos valores pagos a maior com aplicação da taxa Selic. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto em ação revisional de contrato bancário, na qual a parte autora alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, além de formular pedidos de revisão das cláusulas contratuais, com destaque para a taxa de juros remuneratórios, cobrança de tarifa de cadastro e valores referentes a seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro contratual.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da tarifa de cadastro; (iii) avaliar a legalidade das demais cobranças contratuais, inclusive quanto à suposta prática de venda casada.

III. Razões de decidir

3.A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, razão pela qual não se constata nulidade ou cerceamento de defesa, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide com base em prova documental.

4.Os contratos bancários firmados com pessoas físicas estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90 e Súmula 297 do STJ.

5.A revisão da taxa de juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, quando comprovada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, nos termos do julgamento do REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo).

6.Constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (30,18% a.a.) em relação à taxa média de mercado à época (23,90% a.a.), é cabível sua substituição pela taxa média fixada pelo BACEN.

7.A constatação de encargos abusivos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando a incidência de multa e juros moratórios sobre parcelas vencidas nesse período.

8.Não configurada a prática de venda casada, uma vez que a contratação do seguro prestamista foi facultativa, com previsão contratual de possibilidade de cancelamento a qualquer tempo.

9.A tarifa de cadastro, embora admitida pelas normas do BACEN, mostrou-se superior à média praticada à época, sendo cabível sua limitação ao valor médio divulgado pelo BACEN (R$ 683,10).

10.Restou comprovada a efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem e registro do contrato, não se verificando onerosidade excessiva nos valores cobrados.

11.A devolução em dobro dos valores pagos a maior é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme nova redação do art. 406 do CC dada pela Lei nº 14.905/2024 e orientação firmada no REsp 1.795.982/SP.

12.Diante da sucumbência mínima da parte autora, o réu deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, incidindo honorários sobre o valor do proveito econômico a ser apurado em liquidação.

13.A tutela de urgência deve ser indeferida, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial diante da inexistência de prova da urgência alegada.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação provido em parte para determinar a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central no período da contratação – 10/9/2021; e a fixação da “Tarifa de Cadastro” no valor médio estabelecido pelo BACEN em setembro de 2021 – R$ 683,10 (seiscentos e oitenta e três reais e dez centavos); invertendo-se o ônus da sucumbência. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença e restituídos em dobro, determinando-se, de ofício, a incidência da taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8121660-35.2022.8.05.0001
, em que é apelante
RICARDO DE BARROS ESBER

e apelado
BANCO
J. SAFRA
S.A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.